Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703988-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIA FLAVIA CAMARGO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LILIA FLAVIA CAMARGO (ID 59507719) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 59507717) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos movida pela ora Apelante em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou parcialmente procedente o pedido. Após a interposição do recurso (ID 59507719), a Ré noticiou o pagamento da condenação, bem como o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em declarar inexigível o débito (ID 59507721). Em contrarrazões (ID 59507725), refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. No ID 60937378, a ora Apelante requer, em sede de tutela de urgência incidental, a determinação à Apelada para que suspenda as cobranças das dívidas prescritas e exclua as ofertas de acordo de todas as plataformas de cobrança, notadamente do “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” e “Quero Quitar”, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00. Posteriormente, no ID 61224636, a Autora requer a condenação da Requerida à multa por litigância de má-fé. Sobreveio decisão desta Relatoria de ID 62499241, juntada por equívoco, eis que relativa aos autos de n. 0704421-44.2024.8.07.0013. No ID 62907447, a Apelada requer a suspensão do feito em virtude do REsp n. 2092190. A 18a Procuradoria de Justiça Cível veio aos autos no ID 63320056, manifestando o seu não interesse em intervir no feito. É o relatório. Decido. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL No ID 60937378, a ora Apelante requer, em sede de tutela de urgência incidental, a determinação para que a Apelada suspenda as cobranças das dívidas prescritas e exclua as ofertas de acordo de todas as plataformas de cobrança, notadamente do “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” e “Quero Quitar”, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00. Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No entanto, no presente caso, apesar de a Apelante ter requerido a tutela de urgência, a fez de forma genérica, sem comprovar a probabilidade de seu provimento, ou, ainda, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim sendo, entendo que não restou demonstrada a hipótese para concessão de liminar nos termos requerido pela Apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental. SUSPENSÃO DO FEITO – AFETAÇÃO DO TEMA 1.264 Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, na qual a Autora alega que a Ré está efetuando cobrança de dívidas prescritas e que essas dívidas permanecem ativadas no sistema “Serasa Limpa Nome”. Com suporte no art. 1.037, inc. II do CPC, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que versem sobre a matéria em discussão, estabelecendo a seguinte questão jurídica a ser dirimida sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.264): “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Portanto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito, pelo prazo de 1 (um) ano, ou até que haja o julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 2092190/SP). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ No ID 61224636, a Autora requer a condenação da Requerida à multa do art. 81, § 2o, do CPC. No entanto, a conduta relatada pela Apelante, a qual julga configurar litigância de má-fé, se confunde com o próprio mérito da demanda e do Tema 1.264, afetado pelo STJ no REsp 2092190/SP, qual seja, a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas. Ou seja, até o julgamento em definitivo do tema e do recurso de apelação, não é possível definir se as condutas da ora Apelada se enquadram nas hipóteses do art. 80 do CPC, e são passíveis de multa, ou se apenas representam o legítimo exercício do seu direito de cobrança. INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. DECISÃO DE ID 62499241 Por fim, verifico que a referida decisão foi juntada por equívoco, eis que relativa aos autos de n. 0704421-44.2024.8.07.0013. Diante disso, REVOGO a decisão de ID 62499241 e DETERMINO o seu imediato desentranhamento. Consequentemente, diante da ausência de interesse do Ministério Público, afirmado na petição de ID 63320056, DETERMINO o seu descadastramento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se provisoriamente os autos, pelo prazo de 1 (um ano), ou até que haja o julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 2092190/SP). Brasília, 29 de agosto de 2024 15:34:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador